Tribunal: TJMT
Processo: 1015982-17.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015982-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANYELLE YOLANDA RODRIGUES DUARTE - CPF: 036.660.431-78 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015982-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1015982-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Anyelle Yolanda Rodrigues Duarte

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015982-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1015982-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Anyelle Yolanda Rodrigues Duarte

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais
Decorrente de Suspensão Indevida de Serviço e Essencial Cumulada com Pedido de Urgência
.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 215460811
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando a recorrente
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 215460812): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, e/ou alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015982-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1015982-17.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Anyelle Yolanda Rodrigues Duarte

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
de Indenização por Danos Morais
proposta por
Anyelle Yolanda Rodrigues Duarte em
face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida
,
realizou em 18/02/2024 o parcelamento das faturas de Janeiro/2024 e Fevereiro/2024, e efetuou o pagamento da entrada via Pix no valor de R$ 425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), conforme o Id. 215467240.

Ocorre que, em 26/02/2024, houve a suspensão dos serviços de energia elétrica, em razão de suposta inadimplência das faturas que foram parceladas.

A autora aduz que ao tomar conhecimento da suspensão do serviço, entrou em contato com a recorrente, solicitando resolução, ocasião em que foi informada pelo atendente que nenhum pagamento havia sido identificado referente às faturas parceladas e que a única forma de realizar a religação, seria realizando um novo pagamento via pix e que caso fosse identificado o valor já pago pela autora seria compensado em sua próxima fatura.

Não restando alternativa a autora realizou o pagamento pela segunda vez da fatura, para ter o fornecimento de energia de sua residência restabelecido.

Em contraponto
, a empresa recorrente

sustenta que não
teve a confirmação sistêmica do pagamento da entrada, resultando no cancelamento automático do contrato e suspensão da energia elétrica na data de 26/02/2024
e que a
nte a reclamação administrativa da autora, constatou-se inconsistência bancária para a compensação da entrada de R$425,40 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) e que o valor pago em duplicidade foi devolvido, mediante desconto na fatura do mês de março/2024.

Registre-se que no caso em tela aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do referido código.

Desse modo, o ônus da prova recai em favor da empresa recorrente, por ser a responsável em suspender o fornecimento de energia elétrica da consumidora recorrida, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à recorrente comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, mediante a juntada de documentos comprobatórios
.

Portanto, restou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços da empresa recorrente, pois houve a suspensão no fornecimento de energia da unidade consumidora da recorrida de forma indevida, pois a fatura cobrada estava quitada, o que configura o dever de indenizar.

Assim como restou configurado ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO
– PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação dos serviços, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis. O fornecimento de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral deve ser fixado em quantia que não importe em enriquecimento ilícito. (N.U 1002681-22.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024